Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722460-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FABIANA FRANCISCA DA COSTA PARANHOS D E C I S Ã O Por meio da petição de Num. 51658556 a apelada requer tutela incidental de urgência, a fim de que o apelante não efetue qualquer desconto em sua conta corrente, sob pena de multa a ser fixada. Afirma ter celebrado com o recorrente contratos de empréstimos consignados e com débito em conta corrente, os quais geram descontos mensais que comprometem seus rendimentos líquidos. Sustenta que a conduta do banco desrespeita sua dignidade, razão pela qual requer provimento judicial que declare a abusividade dos descontos realizados em percentual superior ao da margem consignável do servidor público. Aduz estar sofrendo inúmeras perdas em razão da abusividade praticada. Salienta que a legislação faz previsão no sentido de limitar os descontos realizados, não sendo possível aguardar o trâmite processual, sob pena de ter seu salário integralmente penhorado. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, a antecipação da tutela recursal demanda o preenchimento de dois requiridos, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme fundamentação exposta na sentença recorrida (Num. 51324677), não foi acolhida a tese exposta pela apelada na inicial, tendo o magistrado considerado não haver abusividade nos diversos contratos por ela firmados (19 ao todo) somente porque extrapolada a margem de 30%, especialmente quando ela anuiu livremente e usufruiu dos créditos que lhes foram disponibilizados. Destacou o julgador da origem, outrossim, que os empréstimos bancários com desconto em conta corrente não se sujeitam à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, diversamente do que ocorre com a modalidade de consignação em pagamento, conforme orientação do STJ (Tema no 1.085). Considerou, por fim, a possiblidade de revogação da autorização para os descontos, tendo salientado, no entanto, que isso não torna inexigível a obrigação assumida ou impede a incidência dos encargos de mora, tendo acolhido o pedido inicial tão somente para determinar a suspensão dos descontos em conta bancária da apelada. Necessário salientar, no entanto, que o apelo interposto pelo BRB, além de dotado de efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC), discute a possibilidade de revogação da autorização dada para os descontos, à luz das normas de regência e orientação pretoriana. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado, a autorizar o pedido de suspensão de qualquer desconto em sua conta corrente. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência incidental pretendida. Transcorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R